Tribunal: TJDFT
Processo: 0717024-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717024-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIPPO MICHEL LIMA CRUZ IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Edippo Michel Lima Cruz, técnico de enfermagem, atualmente preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF. A custódia foi decretada em audiência de custódia realizada em 06/01/2025, com fundamento na gravidade concreta da conduta, risco à vítima e suposta periculosidade do paciente, acusado inicialmente pela prática de tentativa de feminicídio no contexto da Lei no 11.340/2006, com base nos artigos 121-A, §1o, I, e 14, II, do Código Penal. A impetrante, em síntese, sustenta que a manutenção da prisão preventiva após o pedido de desclassificação da imputação pelo Ministério Público — de tentativa de feminicídio para o crime de lesão corporal — configura constrangimento ilegal. Ressalta que, apesar da alteração substancial no panorama jurídico da acusação, não houve reexame da prisão preventiva pela autoridade coatora. Argumenta-se que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade profissional lícita e não representa risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal. Como alternativa à prisão, sugere-se a aplicação de medidas cautelares diversas, como a monitoração eletrônica, em consonância com o programa “Viva Flor” do Distrito Federal. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a concessão de medida liminar para a imediata colocação do paciente em liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas, bem como a concessão definitiva da ordem de habeas corpus. Aponta-se a violação ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que impõe a reavaliação da prisão preventiva diante de alteração relevante nos fatos ou no enquadramento jurídico. A inicial veio acompanhada de documentos. Liminar indeferida (ID 71571333). Informações prestadas pela Autoridade Coatora dizendo que proferiu sentença de desclassificação e que revogou a prisão preventiva, impondo medidas cautelares diversas da prisão (ID 71797674). É o relatório. Decido. O presente recurso tornou-se sem objeto, visto que, conforme informações prestadas foi proferida sentença de desclassificação e revogação da prisão preventiva com imposição de medidas protetivas. Desta forma, a apreciação do mérito nesta instância torna-se inviável devido à perda superveniente do objeto. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto determino retirada do feito da pauta e NEGO PROSSEGUIMENTO ao presente agravo interno, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 21 de maio de 2025 16:45:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator